Tribunal: TJMT
Processo: 1050476-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050476-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDEMIL MARCELO LACERDA SANTOS - CPF: 767.920.301-63 (RECORRENTE), JESSICA GOMES VARELA - CPF: 004.743.431-70 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1050476-10.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Magazine Luiza S/A

Recorrida(s):

Valdemil Marcelo Lacerda Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. APARELHO DE AR CONDICIONADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. VÍCIO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

1. A empresa Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, requer a redução ou afastamento da indenização a título de dano moral.

2. Em se tratando de vício do produto não incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 13, I, do Código de Defesa do Consumidor. Nas relações de consumo, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, podendo qualquer um deles ser considerada parte legitima para responder a demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. No presente caso, restou comprovado que o autor, 27/09/2021, comprou no estabelecimento reclamado um aparelho de ar condicionado, pelo valor de R$2.349,90, e que tal aparelho apresentou vício logo nos primeiros dias de uso. Restou também demonstrado que, em razão do vício apresentado, a empresa Ré emitiu uma autorização de troca em 13/11/2021. Contudo, o consumidor não pode utilizar a referida autorização, uma vez que não havia no estoque outro ar condicionado da mesma marca/valor.

4.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

5. Se o vício apresentado no ar condicionado dentro do prazo de garantia não é sanado, tampouco há substituição do bem defeituoso, circunstancias que dá ensejo à restituição imediata do valor desembolsado, bem como a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos experimentados pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido, bem como ficou desprovido do montante desembolsado na aquisição do produto.

6. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal, por isso, rejeito a pretensão de redução.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais a fim de
CONDENAR
a RECLAMADA a pagar a RECLAMANTE, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e
DECLARO
a rescisão contratual do produto e a restituição do valor de R$2.349,90 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
condicionado a devolução do produto a reclamada”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023